Tribunal: STF
Processo: Ext 1473
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A Defensoria Pública da União requer o aditamento da Carta Rogatória de fls. 594/595, expedida para colher o interrogatório do extraditando no segundo pedido de extensão apresentado nestes autos. Pretende a complementação das orientações dirigidas ao juízo rogado para: i) que oportunize entrevista entre o extraditando e seu advogado, previamente ao interrogatório que lá será realizado; ii) indagar o extraditando sobre eventual violação a direitos fundamentais e eventual risco à vida e integridade física em Portugal, considerando-se a permanência naquele país, e não apenas na unidade carcerária; iii) indagar se o extraditando tem algum filho com deficiência no Brasil e se, no País, é imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência.
    É o breve relato. Decido.
    A medida não é necessária. Conforme se depreende do Código de Processo Penal português (art. 61.1-f), a entrevista reservada com o advogado é garantida aos acusados em qualquer fase do processo.
    Quanto à necessidade de indagação sobre eventual violação de direitos fundamentais, considerando não apenas o período em que o extraditando se encontra recolhido em unidade carcerária, verifico que, conforme consta dos autos, o extraditando, desde que foi entregue ao Governo de Portugal, permanece preso cumprindo a pena imposta na sentença objeto do pedido inicial da extradição deferido por esta Suprema Corte. Portanto, não há período em que tenha sido mantido em outro ambiente. 
    Ainda que o extraditando não tenha permanecido exclusivamente em instalações prisionais e eventualmente tenha ocorrido alguma violação de seus direitos fundamentais, não seria razoável crer que ao ser perguntado sobre supostas violações no âmbito da penitenciária, não denunciaria as que tivessem sido praticadas em outros espaços.
    Ademais, o extraditado está sendo assistido por advogado, a quem, conforme já registrado, é franqueado ter audiência reservada com o réu, oportunidade para comunicação de eventuais perpetrações de violência.
    Acrescento que o Estado requerente é um país inquestionavelmente democrático, garantidor das liberdades individuais e integridade física dos seus cidadãos, não apenas protegidas no plano interno, mas também pelos mecanismos dispostos no âmbito da União Europeia.
    No que se refere às informações quanto às condições dos dependentes do extraditando, no interrogatório de fls. 78/79, consta informação de que é pai de três filhos, com idades de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, 6 (seis) anos e 7 (sete) anos. Pelo que consta do termo não há registro de que sejam deficientes.
    Ante ao exposto, indefiro o pedido.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília (DF), 28 de julho de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Assinado digitalmente